Tribunal: TJDFT
Processo: 0719976-51.2022.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO E CONSUMADO. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO POLICIAL. FÉ PÚBLICA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO. MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8 (UM OITAVO). FRAÇÃO NORTEADORA.
I - Preserva-se a condenação pela prática dos crimes de roubo consumado e tentado quando o acervo probatório, consubstanciado pelas palavras firmes e coerentes das vítimas, corroboradas pelas declarações dos policiais que efetuaram o flagrante, configuram acervo suficiente para a certeza acerca da autoria.
II - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de relevante valor probatório.
III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV - Mantém-se a condenação pelo crime de ameaça quando o réu confessa o delito e suas declarações são corroboradas pelo depoimento da vítima, demonstrando sem qualquer dúvida que a promessa foi suficiente para abalar a tranquilidade psíquica da vítima.
V - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em face de cada circunstância judicial desfavorável.
VI - Recurso conhecido e desprovido.